Tribunal: TJSP
Processo: 1009912-58.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação na modalidade concorrência pública – Impetrante, classificada em segundo lugar, que pretende anular o ato de habilitação de empresa classificada na primeira colocação em função de suposta documentação irregular apresentada – Ausência de direito líquido e certo – Manutenção da denegação da ordem que se impõe – Sentença mantida – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação na modalidade concorrência pública – Impetrante, classificada em segundo lugar, que pretende anular o ato de habilitação de empresa classificada na primeira colocação em função de suposta documentação irregular apresentada – Ausência de direito líquido e certo – Manutenção da denegação da ordem que se impõe – Sentença mantida – Preliminar afastada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009912-58.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA, são apelados BINDER + FC
COMUNICAÇÃO LTDA. e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
2
Voto no 17.475
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
Apelante
: REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
Apeladas
: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS e OUTRA
Interessado : DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-
SP.
Comarca
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juíza de 1o Grau: CRISTINA INOKUTI
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Licitação na
modalidade concorrência pública Impetrante, classificada
em segundo lugar, que pretende anular o ato de habilitação de
empresa classificada na primeira colocação em função de
suposta documentação irregular apresentada Ausência de
direito líquido e certo Manutenção da denegação da ordem
que se impõe Sentença mantida Preliminar afastada
Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos da ação mandamental objetivando anular o ato de
habilitação de empresa classificada na primeira colocação
em licitação na modalidade concorrência pública, tendo a
ordem sido denegada pela r. sentença de fls. 366/369,
integrada às fls. 389/390.
Apelou
a
impetrante
(fls.
392/404)
aduzindo, em resumo, que a empresa Binder +FC,
classificada em primeiro lugar no processo licitatório de
concorrência pública n.o 016/2018/SGAF, descumpriu a
exigência
do
item
n.o
16.3.5.1
do edital, tendo participado de todas as fases que antecederam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
3
habilitação com sua matriz e, após a habilitação,
apresentou documentos de sua filial, impondo-se reconhecer
a nulidade de tal ato e de todos os atos posteriores.
Vieram
contrarrazões
(fls.
416
e
420/429), com preliminar de perda do objeto em função da
assinatura do contrato.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 464).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento recursal (fls. 470/473).
É o relatório.
A
impetrante,
Regional
Propaganda
e
Marketing Ltda., ora apelante, ajuizou a presente ação
mandamental almejando anular o ato de habilitação de
empresa classificada na primeira colocação em licitação,
qual seja Binder +FC, na modalidade concorrência pública
n.o
016/2018/SGAF
para
contratação
de
serviços
de
publicidade, cujo edital fora publicado pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, tendo como autoridade
impetrada o Diretor do Departamento de Recursos Materiais
daquele Município.
A ordem foi denegada.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
perda do objeto em função da posterior assinatura do
contrato administrativo, porquanto, consoante já decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a superveniente
adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de
segurança, pois se o certame está eivado de nulidades,
estas
também
contaminam
a
adjudicação
e
posterior
celebração do contrato"(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari
Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
4
Quanto ao mérito, nenhum reparo comporta
o r. julgado.
A
apelante
sustenta
ter
havido
infringência ao tanto quanto estatuído no item n.o
16.3.5.1 do edital (fls. 41), cujo teor assim dispõe:
“16.3.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, e se a
licitante for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz”.
Em que pese tal disposição, não restou
efetivamente comprovada eventual burla por parte da
empresa adjudicatária quanto aos documentos necessários à
sua habilitação, porquanto, apesar da distinção entre os
CNPJ's de sua matriz e a filial nas etiquetas de
identificação
dos
invólucros
apresentados
nas
fases
anteriores, não há irregularidades quanto às certidões
apresentadas, pois, conforme apontado na r. sentença:
“A empresa vencedora irá executar o contrato por
meio de sua filial (estabelecida em São José dos
Campos
fls. 155 e 291), e por isso juntou
documentos desta (fls. 103 e segs), e também outros,
que dizem respeito à pessoa jurídica, e que pela sua
natureza não fazem distinção dos estabelecimentos
(contrato
social,
balanço
patrimonial,
e
certificação técnica fls. 115 e 122)”.
Ora, não se pode preterir aquele que
apresentou a melhor proposta
e, portanto, alcançou o
real objetivo constitucional proposto pelo art. 37, inciso
XXI, da Carta Maior
em função de meros formalismos,
pois, do cotejo entre os princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e da obtenção da proposta mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
5
vantajosa ao Poder Público, este último deve prevalecer,
desde que, obviamente, não se ofenda a necessária
igualdade entre os interessados, o que não é o caso dos
autos.
A propósito, de acordo com o escólio de
Hely Lopes Meirelles1:
"A desconformidade ensejadora da desclassificação da
proposta
deve
ser
substancial
e
lesiva
à
Administração ou aos outros licitantes, pois um
simples lapso de redação, ou uma falha inócua na
interpretação do edital, não deve propiciar a
rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a regra
universal do 'utile per inutile non vitiatur', que o
Direito francês resumiu no 'pas de nullité sans
grief'. Melhor que se aprecie uma proposta sofrível
na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que
desclassificá-la por um rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação”.
Demais disso, tanto a matriz quanto a
filial pertencem à mesma pessoa jurídica e, tomando-se tal
premissa, já se decidiu que:
Suspensão
Atos administrativos - Em favor da
ampliação
da
competitividade,
não se demonstra
favorável ao interesse público a restrição imposta
pela
Agravada
quanto
à
impossibilidade
de
compartilhamento de atestados de capacidade técnica
entre matriz e filial, que possuem CNPJs distintos
no cadastrado na licitação, pois matriz e filial
constituem uma só pessoa jurídica De outro lado,
cumpre lembrar que em se tratando de licitação na
modalidade pregão, inquestionável o perigo na demora
- Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2081914-91.2019.8.26.0000; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019).
1 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 11.a ed., Malheiros: São Paulo,
1997, p. 124.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009912-58.2019.8.26.0577
6
Por fim, não se pode olvidar que a
contratação pela Administração de serviços de publicidade
e propaganda segue rito próprio, previsto na Lei Federal
n.o 12.232/10, de modo que a definição de quem irá
executar o contrato, vale dizer, se matriz ou filial, é
definida na fase de habilitação, após a definição dos
classificados e suas propostas, ao contrário do que
acontece na regra geral da Lei n.o 8.666/93, em que os
interessados
se
habilitam
antes
de
formalizar
suas
propostas, pelo que se extrai do art. 6.o, inciso I:
Art. 6.o A elaboração do instrumento convocatório
das licitações previstas nesta Lei obedecerá às
exigências do art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, com exceção das previstas nos incisos
I e II do seu § 2.o, e às seguintes:
I os documentos de habilitação serão apresentados
apenas pelos licitantes classificados no julgamento
final das propostas, nos termos do inciso XI do art.
11 desta Lei;
Ausente, pois, o direito líquido e
certo, impõe-se a manutenção da denegação da ordem por
seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator